Tribunal: TJES
Processo: 5002311-06.2026.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002311-06.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WERICK MARCOS FIRME SUBTIL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), sob alegação de nulidade por excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria e pleito de exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia limita-se à verificação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza, conforme o art. 413, §1º, do CPP.

4- Não há excesso de linguagem quando o magistrado apenas descreve e contextualiza os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade.

5- A análise do suposto excesso deve considerar o contexto integral da decisão, sendo legítima a utilização de expressões que remetam aos indícios colhidos na instrução.

6- A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico, relatório investigativo e exame de local de crime.

7- Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais colhidos em juízo, relatos de policiais que participaram da investigação e elementos informativos da fase inquisitorial corroborados judicialmente.

8- Depoimentos de policiais não configuram testemunho indireto quando fundados em atuação direta na investigação e submetidos ao contraditório judicial.

9- A pronúncia admite acusações com probabilidade de procedência, sendo a análise aprofundada das provas reservada ao Conselho de Sentença.

10- As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.1

11- Há elementos indicativos do motivo torpe (vingança por suposto furto) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque em grupo e surpresa), justificando sua submissão ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita à descrição contextualizada dos elementos probatórios sem juízo definitivo de culpabilidade. 2. A existência de indícios suficientes de autoria, ainda que baseada em depoimentos de policiais e elementos investigativos corroborados em juízo, autoriza a submissão ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia salvo quando manifestamente improcedentes, cabendo sua análise ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413, §1º, 408 e 414; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017; TJES, RSE 017090015904, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.01.2022; TJES, RSE 035190180469, Rel. Willian Silva, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WERICK MARCOS FIRME SUBTIL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
que o pronunciou pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que o uso dos depoimentos testemunhais indiretos e o depoimento na esfera policial que constaram na sentença não são suficientes para fundamentar a pronúncia. Por fim, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
18771279
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002311-06.2026.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WERICK MARCOS FIRME SUBTIL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que o uso dos depoimentos testemunhais indiretos e o depoimento na esfera policial que constaram na sentença não são suficientes para fundamentar a pronúncia. Por fim, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18771279).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o doutor Lucas Francisco Neto.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Excelentíssimo senhor presidente, cordial boa tarde, desembargadores, desembargadora Raquel, relatora desse recurso em sentido estrito, desembargador Moacir, eu estava aguardando Vossa Excelência na outra sessão, mas como eu também tinha que vir aqui, não tinha problema .Na quarta-feira que vem, Vossa Excelência vai julgar o processo de lá. Ficou assim adiado.

Eminente Procuradora de Justiça, servidores desta Casa, meus colegas advogados, doutora Terezinha, a decana do Tribunal do Júri deste Estado, é um prazer vê-la, estudantes.

Hoje, desembargador Willian, eu tenho uma oportunidade rara.
E venho discutir tese, que ainda não é muito corrente neste Tribunal, porém eu venho pela via adequada.

O colega que me antecedeu fez duas sustentações orais brilhantes. É um colega que desponta como um advogado brilhante, densas as suas defesas, muito baseadas na doutrina, um grande conhecedor da doutrina.

E me chamou a atenção, inclusive pela pronúncia do inglês, com muita maestria,
que eu não tenho, a minha pronúncia do inglês é com um forte sotaque guarapariense, da beira da maré. Eu ouvia ele falando sobre a impossibilidade
de decisões baseadas em testemunhas de ouvir dizer. E aí, falando com o meu dileto guarapariense da beira da maré sobre isso, eu escrevi aqui, mas fui repetindo para decorar. Eu vou contar a mesma decisão, desembargador Willian, em duas línguas.

Primeiro na língua do bom português jurídico.

Reconheço que existem indícios suficientes de autoria, baseados na narrativa apresentada pela testemunha, nesse caso aqui, pela testemunha
Gilmar, que recebeu informações de diversas pessoas, bem como presenciou a oitiva de testemunha de identidade preservada, que foram unânimes em afirmar que o réu concorreu para a prática delitiva, posto que é este o comentário
corrente no bairro. Perfeito, né? Uma decisão.

A minha avó, desembargador William, ela diria que isso
é o seguinte. Seu juiz, eu vou contar pro senhor, mas o senhor
não conta pra ninguém, não. Que fui eu que te disse.
Só que tão dizendo lá no bairro que quem matou foi fulano.

Isso é prova? Pra mim, isso é a judicialização da conversa de comadre. Para mim, isso é a judicialização da fofoca. Nós estamos elevando a fofoca ao estandar probatório necessário para submeter um cidadão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E agora sim, depois dessa introdução, irei diretamente ao caso dos autos.

Nestes autos, existe uma Série de testemunhas ouvidas. E o pano de fundo do
crime de homicídio é um furto, desembargador Willian.

O meu cliente chegou pra visitar a mãe e tomou conhecimento de que o
trailer da mãe, que vendia sanduíches, tinha sido furtado. E deram pra ele, desde o boletim de ocorrência, a mãe do réu já diz nomes de possíveis pessoas, usuários de drogas, que poderiam ter cometido o furto.

E de fato, o meu cliente pega sua irmã, a senhora Tuani,
coloca no carro e fala, vamos na casa desse nóia. E vai na casa. Com a irmã. Ele fica no carro, a irmã desce do carro e chama pelo nome, porque era num
bairro, e os viciados que costumavam cometer furtos
ali no bairro eram conhecidos. A irmã da vítima sai e fala ele não está em casa não. Eles entram no carro e vão embora. Esse é o plano de fundo. Isso de fato aconteceu.

Depois, acontece mais.

Segundo o inquérito policial, e lembra, eu faço questão de
lembrar, que conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal,
não pode haver condenação baseada exclusivamente nas provas
produzidas em inquérito, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que justamente
por não poder haver condenação baseada nas provas de
inquérito, também não pode haver pronúncia baseada exclusivamente nas provas produzidas em inquérito. Porém, lá na investigação, disse que, posteriormente, o réu, na companhia de outra pessoa, teria matado este usuário de drogas, supostamente autor do furto.

Uma das coisas que a investigação não fez, eminente procuradora, foi confirmar se o tal usuário havia mesmo sido o autor do furto. Mas a exordial do Ministério Público de Primeiro Grau apontou que o crime tinha sido cometido por vingança, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima. E baseou isso em
presunções.

Primeiro, tivesse o réu cometido o crime, seria vingança,
justiçamento, ou seria outro motivo? Isso não foi apurado. Não existe nenhuma prova de apuração do motivo.

Segundo, recurso que dificultou a defesa da vítima.

A narrativa da acusação diz que o autor dos disparos tentou colocar a vítima dentro do carro, que a vítima resistiu. Se a vítima resistiu,
como que havia recurso que dificultou a defesa da vítima?

O Ministério Público, em primeiro grau, desembargador, ele tem feito uma coisa, parece que quando há mais de uma pessoa automaticamente
é o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mas no caso dos autos, no próprio inquérito policial, tem um vídeo que comprova
claramente, embora não comprove a participação do réu,
comprova claramente que existiam duas pessoas. Que uma
pessoa tenta colocar a vítima no carro. Que uma pessoa, a mesma pessoa,
atira. E a outra pessoa não faz nada. A outra pessoa
estava dirigindo. E a outra pessoa sai e volta pra direção. Não faz nada. Então nem a superioridade numérica seria suficiente pra configurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não há nada que comprove nem que houve motivo, motivo fútil, nem que houve recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mas eu vou além. Por quê? Porque tudo está baseado numa suposta confissão do réu na esfera policial.

Porém,é necessário que o Ministério Público, de primeiro grau, aprenda a apreciar, na sua
opini
o delicti
, o dolo. Porque, desembargador William, suponhamos, Deus nos livre e guarde, que eu, me deslocando com o meu veículo, atropele uma pessoa. Eu matei? A pessoa foi atropelada e morreu. Eu matei? Matei! Mas o crime não é matar. Não matar é o mandamento da lei de Deus. O crime é matar alguém com a intenção, com o dolo, de ceifar aquela vida.

Caso contrário, seria culposo, ou seria outro tipo penal. E aqui, o Ministério Público não se esforça minimamente em demonstrar o dolo. Por quê? Porque o recorrente confessa que estava no local. Ele confessa que foi até o local procurar a vítima. Mas ele não confessa que praticou o homicídio. Ele fala, eu estava indo e o meu amigo Andinho foi comigo. Chegando lá, o Andinho entrou no bar, o Andinho chamou a vítima, chamou a pessoa errada, não era ele. O outro falou que apontou quem era a vítima. O Andinho puxou a vítima pra dentro do carro. A vítima não quis entrar.

O Andinho atirou. Não tem confissão. Ele não fala, nós fomos lá pra matar a vítima. Ele não fala, eu concordei com o Andinho. Ele não fala, eu falei isso mesmo
Andinho, atira nele. Não tem domínio do fato. Não tem dolo.

Qual era o dolo? O dolo era confrontar a vítima, pra pegar de volta os objetos furtados. Pra saber se tinha sido ele o autor, e pra perguntar
em que lugar ele tinha vendido os objetos pra resgatar.
Não tem ânimus necandi. Mas sabe qual é o problema, desembargador Willian?

O Andinho morreu. O autor dos disparos morreu semanas depois. Então ele não tá aqui pra dizer, fui eu que atirei e o outro não tem nada a ver com isso. Eu atirei porque me deu na telha. O meu cliente, ele afirma na esfera policial, que ele não estava armado e que ele não sabia que o Andinho estava armado.

Caso vossa excelência, desembargador Raquel, não vote por reverter essa decisão de pronúncia e seja acompanhada pelos seus pares, ele será submetido a júri, porque o policial que ouviu ou que acompanhou as investigações, investigações estas, desembargador Willian, baseado exclusivamente nesse relato dele, porque todas as testemunhas ouvidas, nenhuma delas foi capaz de afirmar que ele tenha concorrido nos atos que culminaram com a morte da vítima, base apenas nesse policial e nessa suposta confissão administrativa, esse homem será submetido a julgamento.

Mas será que os jurados são capazes de entender que estar
presente na cena do homicídio e conduzir a pessoa que acabou cometendo o homicídio não te coloca na cadeia de responsabilidade?

Será que os jurados são capazes de entender a teoria do domínio do fato? E é exatamente por isso que a decisão de pronúncia exige estándar probatório mínimo. Exige não a existência de indícios, desembargador Moacyr, mas a expressão do Código de Processo Penal é eloquente. Diz indícios suficientes de autoria. Não é certeza de autoria, mas são indícios suficientes, mais do que indícios mínimos. Indícios suficientes. Uma quantidade suficiente de indícios que possibilite
a submissão da pessoa ao ponto mais relevante do sistema de justiça, que é quando o cidadão é julgado por seus pares. Porém, pares que não são técnicos.

E assim, ninguém afirma que ele estava na fase judicial. Nenhuma testemunha afirma que o réu estava no local dos fatos. Nenhuma testemunha viu o crime acontecendo. Ninguém conversou com as pessoas que estavam no local. Ninguém ouviu comentários sobre a motivação do crime de maneira precisa.

A irmã da vítima não identifica o réu. A irmã da vítima não vê o homicídio acontecendo. A irmã da vítima não descreve a dinâmica do homicídio. O processo dependeria dos policiais. Ele é formado por camadas de
ouvir dizer. Camadas de fofoca.

Uma pessoa ouviu comentários, um policial reproduziu o que terceiros não identificados disseram, o policial reproduz, na fase judicial, suas conclusões investigativas, não tem testemunha presencial, não tem reconhecimento judicial, não tem prova técnica, não tem arma prendida, não tem exame residográfico,
não tem interceptação telefônica, não tem confissão judicial, relatos indiretos se sucedem, a fofoca é judicializada e a pronúncia é o resultado.

Pronúncia que, eu repito, afirma que a defesa não juntou aos autos nenhum fato que demonstre sem sombra de dúvidas a inocência do acusado. Como se o ônus de provar a inocência fosse o ônus da defesa.

Assim, a defesa requer a impronúncia do acusado, a reforma da decisão de impronúncia, para a impronúncia do acusado, mas alternativamente, ao menos, o decote das qualificadoras, uma vez que são completamente improcedentes. não se aplicam e não se sustentam em nenhum indício.

Eu peço perdão pelo prolongamento, a matéria exigia e agradeço a atenção que me foi dispensada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA ( NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Parabéns, Vossa Excelência, por sua sustentação. Mais uma vez, nos brinda com sustentações brilhantes e concedo a palavra a eminente desembargadora relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Senhor Presidente, com relação aos pontos suscitados na sustentação oral do ilustre advogado, peço o retorno dos autos para melhor examiná-los.

*

com

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA:-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por WERICK MARCOS FIRME SUBTIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que o uso dos depoimentos testemunhais indiretos e o depoimento na esfera policial que constaram na sentença não são suficientes para fundamentar a pronúncia. Por fim, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18771279).

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado de primeiro grau afirmou que:

As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado Werick Marcos Firme Subtil, acompanhado de Anderson Amario, foram os responsáveis pela morte da vítima Jilson de Jesus Santos, por efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima Jilson de Jesus Santos, não existindo nenhum fato que comprove, sem sombra de dúvidas, a inocência do acusado com relação aos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, o art. 413, §1º, do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Assim, não obstante a utilização por parte do juiz sentenciante da expressão combatida, trata-se de mera referência às provas coligidas, devendo ser ressaltado, outrossim, que, em diversas outras passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “
indícios suficientes de autoria
”, além dos excertos abaixo reproduzidos:

(...) Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que nos autos existem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado imputado na denúncia, não sendo o caso de impronúncia ou absolvição.

(...)

No tocante às qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, por haver indícios de suas presenças as submeto a apreciação do Egrégio Tribunal Popular do Júri.

(...)

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, entendo ser necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Quanto ao pleito de despronúncia, narra a denúncia que:

“(...) no dia 8 de setembro de 2021, por volta de 20h07min, na Rua Espírito Santo, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, acompanhado de Anderson Amario (morto em homicídio posterior fl. 72) e de outros dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre e consciente e união de desígnios, com animus necandi, foram os responsáveis pela morte de JILSON DE JESUS SANTOS. Narram os autos que no dia dos fatos, após terem ciência de que a vítima foi apontada como autora do furto do estabelecimento comercial da família do acusado horas antes, o réu, a irmã Thuany Firme Subtil e outros 2 indivíduos foram até o imóvel em que a vítima residia para questioná-la sobre a autoria do furto descrito. Conforme foi apurado, a vítima era usuária de drogas e enquanto trabalhava conseguia ganhar o suficiente para pagar pelas drogas que usava. Com o aumento da ingestão de drogas, parou de trabalhar e passou a praticar pequenos furtos para manter o vício, chegando a dever para traficantes de drogas da região e a subtrair objetos da própria residência para trocar por drogas. Após não localizarem a vítima na residência dela, deixaram Thuany no comércio da família e prosseguiram num veículo Palio do réu até um Bar em que encontraram a vítima. Ato contínuo, o réu e outros 2 elementos tentaram levá-la para dentro do veículo em que estavam, enquanto outro comparsa aguardava na condução do veículo. Com a inesperada resistência da vítima em entrar no veículo, efetuaram um disparo de arma de fogo ali mesmo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 49 e diagrama de fl. 51, que causaram a morte dela. Fundamental destacar ainda que, segundo o INFOPEN-ES, o réu já possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de estar sendo processado duas vezes por porte ilegal de arma de fogo (uma delas de uso restrito), outro processo por tráfico de drogas e por roubo qualificado. O crime foi cometido por motivo torpe (vingança), já que o réu e seus aliados criminosos acreditavam que a vítima havia cometido o furto no estabelecimento comercial da família deles. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em menor número e desarmada ”.

Sabe-se que “
(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico, pelo Relatório de Investigação e pelo Local de Exame em Local de Homicídio.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “
(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio consumado de Jilson de Jesus Santos.

Em Juízo, a irmã da vítima Maricelia Barbosa Santos, relatou que o irmão era usuário de drogas e que no dia dos fatos um carro branco com algumas pessoas foram até a casa de sua mãe a procura dele, bem como que ouviu comentários que ele foi morto em razão de crimes de furtos.

A testemunha MARICELIA BARBOSA SANTOS, ouvida em juízo, disse que a vítima é seu irmão, esclarecendo que, no dia dos fatos, um carro branco, com algumas pessoas dentro chegou à casa da sua mãe, procurando pela vítima, uma moça saiu, chamou por ele e sua mãe disse ele havia saído. Afirmou que perguntou à moça quem ela era e o que queria, e a moça respondeu que era "uma velha amiga" do seu irmão, dizendo ainda que a moça era morena, alta, estava com cabelo solto e possuía uma tatuagem no braço. Relatou que, mais tarde, um conhecido lhe chamou para ir com ele até um determinado lugar e, quando chegou no local, encontrou seu irmão morto, dizendo ainda que a polícia já estava presente no local e que não conversou com as pessoas no local e que não as conhecia. Declarou que a vítima era usuário de entorpecentes, usava bastante drogas, e que pessoas chegavam para cobrar dívidas de drogas na casa da sua mãe, com agressividade, e que Jilson recebia ameaças por conta disso. Aduziu que ouvia comentários de pessoas da região de que a motivação do crime foi por conta de furtos. (trecho extraído da decisão de pronúncia).

O depoimento da testemunha Reniely da Silva Maximiano, policial civil, revela, em síntese, a dinâmica investigativa e os elementos que apontam para a autoria do crime pelo acusado.

Segundo relatado em juízo, a policial afirmou que houve um furto em um trailer do acusado e suas irmãs, sendo imputado o crime à vítima. Afirmou que o irmão do acusado, Werick, e uma das irmãs, foram à casa da vítima, num Fiat Palio, cor branca, para tentar saber o que aconteceu e para reaver os objetos, mas não a encontraram. Afirmou que Werick, junto com “Dinho”, que seria de Cariacica/ES, começaram a procurar a vítima e a encontraram em um bar, ocasião em que a pegaram e, em razão dela ter resistido para entrar no carro, foi atingida por um disparo de arma de fogo.

O policial civil, Gilmar Pereira dos Santos, ouvido em juízo, participou das investigações e declarou que chegaram à autoria através da recuperação de imagens e de boletim de ocorrência da família do Werick, que indicava Jilson como autor de furto no trailer. Disse que colaboradores também apontaram o réu como o autor do crime. A testemunha relatou que o acusado e sua irmã foram à casa da vítima, não a encontraram, depois foram a um bar onde Jilson estava e tentaram colocá-lo dentro do carro, acrescentando que o réu disse "resolve isso logo", e o carona (“Dinho”) atirou.

A informante Thuany Firme Subtil, irmã do réu, disse em Juízo que foram furtados alguns itens do trailer (como perfumes e caixa de som) e no mesmo dia foi até a casa da vítima com o réu para saber se ela tinha visto tais itens por suspeitar dele ter sido o autor do crime, mas não a encontrou. Disse que depois o réu a deixou no bar onde trabalhava e não soube para onde ele foi.

A informante THUANY FIRME SUBTIL, ouvida em juízo, disse que soube do furto porque chegou para abrir o estabelecimento e ele estava arrombado com itens furtados, esclarecendo que a vítima Jilson havia perguntado, na noite anterior, sobre os itens furtados, se os perfumes eram importados e se a caixa de som era nova. Afirmou que chamou a polícia e ligou para Werick, e que, mais tarde, foi à casa de Jilson com Werick para procurar saber se ele tinha visto o item, mas uma senhora disse que ele não estava. Declarou que estavam em um carro branco, Palio ou Gol, e só estavam os dois no carro, acrescentando que o acusado a deixou no bar onde trabalhava, permaneceu por algum tempo e depois saiu, dizendo ainda que não sabe para onde ele foi depois e que não teve mais notícias dele. Aduziu que viu a filmagem do homicídio pelo jornal e na delegacia e disse que o carro era parecido com o de Werick, mas não entende de marca de carro. (trecho extraído da decisão de pronúncia).

Na esfera policia, o réu declarou que:

“(...) em Guarapari, tem um comércio em Setiba, administrado por si e sua família; que no dia do crime, seu comércio foi furtado; que tomou conhecimento do crime por meio de sua irmã, que disse que desconfiava da VÍTIMA, por ter ido ela um dia antes no local e perguntado sobre os objetos que foram furtados; que veio para Guarapari resolver pendências no banco CAIXA; que o único suspeito do furto era a vítima; que por isso foi com sua irmã THUANY até a casa da VÍTIMA, a procurar para cobrar os objetos que foram furtados; que não encontraram a VÍTIMA. Que voltaram para o comércio e deixou sua irmã no local; que saiu e encontrou com um amigo, de apelido DINHO, que se prontificou a ir com o INTERROGADO cobrar os objetos furtados; que por isso DINHO entrou em seu carro para rodarem o bairro SANTA MONICA atrás da VÍTIMA; que encontraram a VÍTIMA depois de algumas voltas no bairro; que não recebeu informações sobre a localização da VÍTIMA de ninguém, a encontrou procurando aleatoriamente no bairro; que estava procurando uma pessoa de camisa preta; que quando chegou no local, DINHO saiu do carro e abordou a VÍTIMA, tentou a arrastar para dentro do carro, como a VÍTIMA era forte, o INTERROGADO saiu do carro para ajudar a puxar a VÍTIMA para dentro do carro, quando então ocorreu um disparo, a VÍTIMA saiu correndo e caiu logo em seguida, já morta; que o objetivo era pegar a VÍTIMA e dar uma surra nela pelo furto cometido no comércio do INTERROGADO; que a morte da VÍTIMA não foi planejada pelo INTERROGADO; que não sabia que DINHO estava armado; que ficou sabendo que ele estava armado quando ele saiu do carro sacando a arma (...); que em seguida saiu de GUARAPARI, e foi para CARIACICA; que deixou DINHO no bairro BELA VISTA, em CARIACICA (...); que usaram o VEÍCULO do INTERROGADO, um FIAT PALIO, que não sabe informar a placa e que o vendeu imediatamente após o crime (...); que afirma que na filmagem que lhe foi mostrada, reconhece a si mesmo como o indivíduo que saiu do carro, depois que o outro já tinha saído e tentado puxar a VÍTIMA; que estavam procurando a VÍTIMA, sabia que ela era noiada, estava suja e usando camisa preta; (...)”.

Já em Juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Ademais, o depoimento de policiais que participaram ativamente da investigação não pode ser considerado mero testemunho de ouvir dizer.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa da vítima que estava desarmada em um bar, além da superioridade numérica. O motivo torpe também restou caracterizado já que as provas indicam que o crime foi cometido por vingança pelo fato da vítima ter furtado o estabelecimento comercial da família do réu.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
WERICK MARCOS FIRME SUBTIL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
que o pronunciou pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que o uso dos depoimentos testemunhais indiretos e o depoimento na esfera policial que constaram na sentença não são suficientes para fundamentar a pronúncia. Por fim, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18771279).

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado de primeiro grau afirmou que:

As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado Werick Marcos Firme Subtil, acompanhado de Anderson Amario, foram os responsáveis pela morte da vítima Jilson de Jesus Santos, por efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima Jilson de Jesus Santos, não existindo nenhum fato que comprove, sem sombra de dúvidas, a inocência do acusado com relação aos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, o art. 413, §1º, do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Assim, não obstante a utilização por parte do juiz sentenciante da expressão combatida, trata-se de mera referência às provas coligidas, devendo ser ressaltado, outrossim, que, em diversas outras passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “
indícios suficientes de autoria
”, além dos excertos abaixo reproduzidos:

(...) Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que nos autos e
xistem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado
imputado na denúncia, não sendo o caso de impronúncia ou absolvição.

(...)

No tocante às qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, por
haver indícios de suas presenças
as submeto a apreciação do Egrégio Tribunal Popular do Júri.

(...)

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois
há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado
, entendo ser necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Quanto ao pleito de despronúncia, narra a denúncia que:

“(...) no dia 8 de setembro de 2021, por volta de 20h07min, na Rua Espírito Santo, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, acompanhado de Anderson Amario (morto em homicídio posterior fl. 72) e de outros dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre e consciente e união de desígnios, com animus necandi, foram os responsáveis pela morte de JILSON DE JESUS SANTOS. Narram os autos que no dia dos fatos, após terem ciência de que a vítima foi apontada como autora do furto do estabelecimento comercial da família do acusado horas antes, o réu, a irmã Thuany Firme Subtil e outros 2 indivíduos foram até o imóvel em que a vítima residia para questioná-la sobre a autoria do furto descrito. Conforme foi apurado, a vítima era usuária de drogas e enquanto trabalhava conseguia ganhar o suficiente para pagar pelas drogas que usava. Com o aumento da ingestão de drogas, parou de trabalhar e passou a praticar pequenos furtos para manter o vício, chegando a dever para traficantes de drogas da região e a subtrair objetos da própria residência para trocar por drogas. Após não localizarem a vítima na residência dela, deixaram Thuany no comércio da família e prosseguiram num veículo Palio do réu até um Bar em que encontraram a vítima. Ato contínuo, o réu e outros 2 elementos tentaram levá-la para dentro do veículo em que estavam, enquanto outro comparsa aguardava na condução do veículo. Com a inesperada resistência da vítima em entrar no veículo, efetuaram um disparo de arma de fogo ali mesmo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 49 e diagrama de fl. 51, que causaram a morte dela. Fundamental destacar ainda que, segundo o INFOPEN-ES, o réu já possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de estar sendo processado duas vezes por porte ilegal de arma de fogo (uma delas de uso restrito), outro processo por tráfico de drogas e por roubo qualificado. O crime foi cometido por motivo torpe (vingança), já que o réu e seus aliados criminosos acreditavam que a vítima havia cometido o furto no estabelecimento comercial da família deles. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em menor número e desarmada ”.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico, pelo Relatório de Investigação e pelo Local de Exame em Local de Homicídio.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio consumado de Jilson de Jesus Santos.

Em Juízo, a irmã da vítima Maricelia Barbosa Santos, relatou que o irmão era usuário de drogas e que no dia dos fatos um carro branco com algumas pessoas foram até a casa de sua mãe a procura dele, bem como que ouviu comentários que ele foi morto em razão de crimes de furtos.

A testemunha MARICELIA BARBOSA SANTOS, ouvida em juízo, disse que a vítima é seu irmão, esclarecendo que, no dia dos fatos, um carro branco, com algumas pessoas dentro chegou à casa da sua mãe, procurando pela vítima, uma moça saiu, chamou por ele e sua mãe disse ele havia saído. Afirmou que perguntou à moça quem ela era e o que queria, e a moça respondeu que era "uma velha amiga" do seu irmão, dizendo ainda que a moça era morena, alta, estava com cabelo solto e possuía uma tatuagem no braço. Relatou que, mais tarde, um conhecido lhe chamou para ir com ele até um determinado lugar e, quando chegou no local, encontrou seu irmão morto, dizendo ainda que a polícia já estava presente no local e que não conversou com as pessoas no local e que não as conhecia. Declarou que a vítima era usuário de entorpecentes, usava bastante drogas, e que pessoas chegavam para cobrar dívidas de drogas na casa da sua mãe, com agressividade, e que Jilson recebia ameaças por conta disso. Aduziu que ouvia comentários de pessoas da região de que a motivação do crime foi por conta de furtos. (trecho extraído da decisão de pronúncia).

O depoimento da testemunha Reniely da Silva Maximiano, policial civil, revela, em síntese, a dinâmica investigativa e os elementos que apontam para a autoria do crime pelo acusado.

Segundo relatado em juízo, a policial afirmou que houve um furto em um trailer do acusado e suas irmãs, sendo imputado o crime à vítima. Afirmou que o irmão do acusado, Werick, e uma das irmãs, foram à casa da vítima, num Fiat Palio, cor branca, para tentar saber o que aconteceu e para reaver os objetos, mas não a encontraram. Afirmou que Werick, junto com “Dinho”, que seria de Cariacica/ES, começaram a procurar a vítima e a encontraram em um bar, ocasião em que a pegaram e, em razão dela ter resistido para entrar no carro, foi atingida por um disparo de arma de fogo.

O policial civil, Gilmar Pereira dos Santos, ouvido em juízo, participou das investigações e declarou que chegaram à autoria através da recuperação de imagens e de boletim de ocorrência da família do Werick, que indicava Jilson como autor de furto no trailer. Disse que colaboradores também apontaram o réu como o autor do crime. A testemunha relatou que o acusado e sua irmã foram à casa da vítima, não a encontraram, depois foram a um bar onde Jilson estava e tentaram colocá-lo dentro do carro, acrescentando que o réu disse "resolve isso logo", e o carona (“Dinho”) atirou.

A informante Thuany Firme Subtil, irmã do réu, disse em Juízo que foram furtados alguns itens do trailer (como perfumes e caixa de som) e no mesmo dia foi até a casa da vítima com o réu para saber se ela tinha visto tais itens por suspeitar dele ter sido o autor do crime, mas não a encontrou. Disse que depois o réu a deixou no bar onde trabalhava e não soube para onde ele foi.

A informante THUANY FIRME SUBTIL, ouvida em juízo, disse que soube do furto porque chegou para abrir o estabelecimento e ele estava arrombado com itens furtados, esclarecendo que a vítima Jilson havia perguntado, na noite anterior, sobre os itens furtados, se os perfumes eram importados e se a caixa de som era nova. Afirmou que chamou a polícia e ligou para Werick, e que, mais tarde, foi à casa de Jilson com Werick para procurar saber se ele tinha visto o item, mas uma senhora disse que ele não estava. Declarou que estavam em um carro branco, Palio ou Gol, e só estavam os dois no carro, acrescentando que o acusado a deixou no bar onde trabalhava, permaneceu por algum tempo e depois saiu, dizendo ainda que não sabe para onde ele foi depois e que não teve mais notícias dele. Aduziu que viu a filmagem do homicídio pelo jornal e na delegacia e disse que o carro era parecido com o de Werick, mas não entende de marca de carro.
(trecho extraído da decisão de pronúncia).

Na esfera policia, o réu declarou que:

“(...) em Guarapari, tem um comércio em Setiba, administrado por si e sua família; que no dia do crime, seu comércio foi furtado; que tomou conhecimento do crime por meio de sua irmã, que disse que desconfiava da VÍTIMA, por ter ido ela um dia antes no local e perguntado sobre os objetos que foram furtados; que veio para Guarapari resolver pendências no banco CAIXA; que o único suspeito do furto era a vítima; que por isso foi com sua irmã THUANY até a casa da VÍTIMA, a procurar para cobrar os objetos que foram furtados; que não encontraram a VÍTIMA. Que voltaram para o comércio e deixou sua irmã no local; que saiu e encontrou com um amigo, de apelido DINHO, que se prontificou a ir com o INTERROGADO cobrar os objetos furtados; que por isso DINHO entrou em seu carro para rodarem o bairro SANTA MONICA atrás da VÍTIMA; que encontraram a VÍTIMA depois de algumas voltas no bairro; que não recebeu informações sobre a localização da VÍTIMA de ninguém, a encontrou procurando aleatoriamente no bairro; que estava procurando uma pessoa de camisa preta; que quando chegou no local, DINHO saiu do carro e abordou a VÍTIMA, tentou a arrastar para dentro do carro, como a VÍTIMA era forte, o INTERROGADO saiu do carro para ajudar a puxar a VÍTIMA para dentro do carro, quando então ocorreu um disparo, a VÍTIMA saiu correndo e caiu logo em seguida, já morta; que o objetivo era pegar a VÍTIMA e dar uma surra nela pelo furto cometido no comércio do INTERROGADO; que a morte da VÍTIMA não foi planejada pelo INTERROGADO; que não sabia que DINHO estava armado; que ficou sabendo que ele estava armado quando ele saiu do carro sacando a arma (...); que em seguida saiu de GUARAPARI, e foi para CARIACICA; que deixou DINHO no bairro BELA VISTA, em CARIACICA (...); que usaram o VEÍCULO do INTERROGADO, um FIAT PALIO, que não sabe informar a placa e que o vendeu imediatamente após o crime (...); que afirma que na filmagem que lhe foi mostrada, reconhece a si mesmo como o indivíduo que saiu do carro, depois que o outro já tinha saído e tentado puxar a VÍTIMA; que estavam procurando a VÍTIMA, sabia que ela era noiada, estava suja e usando camisa preta; (...)”.

Já em Juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Ademais, o depoimento de policiais que participaram ativamente da investigação não pode ser considerado mero testemunho de ouvir dizer.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa da vítima que estava desarmada em um bar, além da superioridade numérica. O motivo torpe também restou caracterizado já que as provas indicam que o crime foi cometido por vingança pelo fato da vítima ter furtado o estabelecimento comercial da família do réu.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.